Tribunal: TJDFT
Processo: 0737576-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE ACORDO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verifica-se o interesse de agir da parte pela existência da utilidade e da necessidade do provimento jurisdicional vindicado, bem como pela adequação da via eleita ao sistema processual expressamente previsto para a sua obtenção.
2. Nos termos do art. 515, incisos II e III, do CPC, a transação homologada em juízo constitui título executivo judicial, de modo que, descumprida a obrigação, deve o credor executá-la nos mesmos autos por intermédio de cumprimento de sentença (arts. 513, §1o, e 518, do CPC), não sendo cabível o ajuizamento de ação autônoma para esse fim.
3. O reconhecimento de falta de interesse de agir é dever do magistrado ao receber a ação, não se tratando, portanto, de julgamento extra petita, e o respectivo cancelamento da distribuição do feito são as medidas processuais adequadas, razão por que a r. decisão não comporta reforma.
4. Recurso conhecido e desprovido.